Tribunal: CARF
Processo: 10166.721453/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721453/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.585 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não cabe a isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou veículo
de uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica não
atesta a deficiência nos termos exigidos pela legislação.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física interessada em epígrafe pleiteou na qualidade de portadora de
deficiência física, a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721453/2017-91
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721453/2017-91

na aquisição de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 15/18, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Brasília indeferiu o pedido, tendo em vista que no Laudo, não consta
nenhuma das deficiências que estão contempladas na lei específica para a obtenção de
Isenção do IPI para portadores de deficiência.
Regularmente cientificada (fl. 20), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 24/26), por meio da qual alegou que em decorrência da
mastectómia, apresentou monoparesia no membro superior esquerdo, causando dores e
limitando os seus movimentos do braço e ombro esquerdo, de forma permanente, com
indicação para readaptação e fisioterapia, assim lhe trazendo vários transtornos e
readaptações diárias.
Ressaltou também que já logorou êxito ao ser submetida à Junta Médica Especial do
Detran- DF, para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação Especial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Exercício:
2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou
veículo de uso misto de fabricação nacional quando o laudo de avaliação médica não
atesta deficiência permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as
alegações apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721453/2017-91

Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, o laudo emitido pelo Detran, permite a habilitação
do contribuinte como apto a conduzir veículo. Mas, somente esta habilitada a dirigir veículos
com transmissão automática. O mesmo laudo do órgão de trânsito não concede o benefício do
estacionamento especial, ou seja, não atribui ao Recorrente a possibilidade de estacionar em
vagas para deficiente. Ao meu sentir, a posição do Detran gera restrições ao Recorrente, mas
considera que tal restrição física não caracteriza como portador de deficiência. Assim, para o
caso em tela, entendo como correto o despacho decisório que negou o pleito do Recorrente para
isenção do IPI e nego provimento ao recurso.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.585 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721453/2017-91

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital